Tribunal: TJDFT
Processo: 0705593-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. REPATIÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS.
1. A atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil S.A. pela má gestão dos recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor atrai a competência da Justiça Comum Estadual ou do Distrito Federal.
2. As contrarrazões constituem via inadequada para análise de questões decididas na sentença. A ausência de interposição do recurso próprio implica no reconhecimento de preclusão quanto à discussão da matéria, ainda que trate-se de matéria de ordem pública.
3. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual discute-se eventual falha na administração dos recursos depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Os índices de correção das cotas do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são estabelecidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo. É indevida a substituição dos indexadores que regem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) por qualquer outro índice que não seja estabelecido em legislação de regência do programa.
5. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
6. O autor da demanda não pode repassar ao réu o ônus probatório que lhe compete, especialmente nos casos de alegação de cometimento de atos ilícitos na correção monetária de valores depositados em instituições financeiras, onde a comprovação de que os índices eventualmente aplicados estriam em desconformidade com as normas que regulam a matéria constitui diligência acessível a ele.
7. A propositura de demanda fundada em eventual responsabilidade civil do Banco do Brasil S.A. por má administração o saldo de contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) sem a juntada de prova do ato ilícito imputado à instituição financeira impõe a rejeição dos pedidos formulados.
8. Apelação desprovida.